Tribunal: STF
Processo: RE 1377993
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cláudio Merlo interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, concedeu a segurança a fim de cassar “a decisão, proferida nos autos originários, que deferiu o pedido da parte autora de execução complementar com aplicação do INPC como índice de correção monetária”.



    Sustenta a parte recorrente afronta ao princípio constitucional da coisa julgada.



    Requer o provimento do apelo extremo, “a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), a qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como índice de correção monetária em virtude de sua inconstitucionalidade”. 



    Decido. 



    Verifico que no RE nº 1.317.982/ES foi reconhecida, por esta Corte, a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.170 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    O Tribunal a quo decidiu que, quanto ao pleito de expedição de precatório complementar para pagamento de acordo com o disposto no tema 810 da repercussão geral: “há coisa julgada, ou, no mínimo, preclusão, quanto à questão posta à análise, pois a sentença estabeleceu expressamente os critérios de cálculo das parcelas vencidas”. 



    Nesse julgamento, o Supremo tribunal Federal concluiu que a matéria suscitada “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratórios, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida no presente recurso, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG).



    Portanto, é certo que, no presente caso, o debate está compreendido na temática do Tema 1.170 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.431/SC, de minha relatoria, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.317.422/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; e ARE nº 1.355.557/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente